Tribunal: TJES
Processo: 5000265-22.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-22.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LENI DE FREITAS
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor. 2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3) O
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado considerando a razoabilidade, proporcionalidade, as particularidades do caso, bem como a capacidade econômica das partes. 4) Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de recurso de apelação, interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, com vistas a reforma da sentença (ID nº 4974631 – item 33) que, em sede de ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral, proposta por
LENI DE FREITAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexibilidade do débito registrado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela apelante, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 4974685 – item 37), a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
almeja a reforma do édito sentencial, considerando, em linhas gerais, que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, afastando-se, assim, a inexibilidade do débito questionado.

Assenta, ainda, pela inexistência de indenização a título de danos morais e, de maneira subsidiária, requer a diminuição do valor arbitrado.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para cobrança de débito decorrente de TOI nº 3435184, tendo, inclusive, a sentença sido expressa no sentido de que:

[...] No presente caso, observo que, após verificar suposta existência de irregularidades, a Requerida acionou o Requerente para que procedesse a devida perícia técnica e apresentasse os motivos da alteração no consumo de energia.

Tal análise não foi realizada, razão pela qual necessário foi a realização de procedimento interno do Requerido, com o devido estudo técnico, que culminou com o Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado.

[...] A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Para tanto, deve iniciar regular procedimento de apuração que deve, dentre outras formalidades, permitir ao usuário exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora Requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos –, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

[...] No mais a parte requerida informa que foi o consumo irregular constatado no TOI da parte autora pelo período de 3 anos sem a identificação do mesmo. No mesmo ínterim, a parte autora informou que as cobranças exorbitantes se iniciaram apenas após a troca do relógio medidor de energia, fato este que indica uma falha causada pelo novo relógio e não de fato pelo consumo exagerado pela parte autora.
Além disso, a parte autora juntou comprovantes dos consumos de energia do período de 2016 até 2019, os quais pairavam sobre o valor de R$ 80,00 reais, sendo assim quase impossível que de repente o consumo de uma residência domiciliar simples passasse para R$ 3.000,00 reais.

Sendo assim, dou por convencido que a cobrança dos valores exorbitantes posterior à troca do relógio se dão de fato pela falha da prestação de serviços da parte requerida e não pelo consumo irregular da parte autora.

Conforme exposto nos termos da sentença, em primeiro lugar, imperioso analisar a resolução ANEEL de nº 414/2010, que estabelece o regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Isso porque, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica e considerando a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível caracterizar a irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força s
u
f
i
c
i
ente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Neste sentido, o relatório de avaliação técnica do medidor (ID nº 4974619) produzido pela EDP indicou que o medidor encontrava-se com “o lacre aferidor violado por intervenção de terceiros”, sendo:
(i)
reprovado na inspeção geral, visto que o medidor encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros;
(ii)
aprovado no ensaio de exatidão; e
(iii)
reprovado no ensaio do registrador, devido à engrenagem do registrador estar cortada, não registrando o consumo de energia elétrica.

Observo que o referido
relatório de avaliação técnica foi realizado na data de 12/11/201
9
(ID nº 4974619)
.

Ocorre que, no comunicado de substituição do medidor (ID nº 4974617 – pág. 3), o documento informa que o
medidor teria sido retirado e enviado na data de 04/11/2019
.

Por conseguinte, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Isto posto, está evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º
.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Portanto, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Quanto ao argumento da apelante defendendo a inexistência de danos morais, ao contrário do que sustenta a recorrente, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “
in re ipsa
”, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial
[...] (TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019).

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Esta Corte, ao analisar casos análogos, têm mantido média de indenização por danos morais próxima ao valor estabelecido no presente feito (três mil reais):

[...] Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). [...] 5)
O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atenta contra os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto em conformidade com o patamar adotado por este Sodalício em caso análogos.
[...] (TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em relação aos honorários advocatícios, devem estes ser majorados em 2%, restando fixados em 12% sobre o valor da causa, em desfavor da ré, ora apelante,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, à luz do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2023 às 11:21:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46408630052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR